Tribunal: STF
Processo: RHC 99688
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DIREITO DE FAMÍLIA – ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE VISITA ENTRE AVÓS E NETO – IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.